Tribunal: TJPA
Processo: 0813366-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813366-72.2024.8.14.0000

PACIENTE: ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0813366-72.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE:
ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO

IMPETRANTE:
RENATO DE SOUZA MARTINS NETO – ADVOGADO OAB/PA 34098.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ – PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENETIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. ORDEM NÃO CONHECIDA UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Renato de Souza Martins Neto, em favor do paciente ISMAEL SOARES DOS SANTOS NETO, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná–PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800384-12.2024.8.14.0037, pela prática de tráfico de drogas e associação para tráfico (arts.33, caput, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06), e sofreria constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ademais, ainda afirma que a autoridade coatora, na decisão do decreto prisional, limitou-se a mencionar as hipóteses em que a prisão preventiva é cabível. Destarte, haveria ausência de fundamentação concreta, já que não se vislumbra indícios suficientes da autoria do paciente.

Pede a concessão da ordem, nos termos requeridos, para que possa responder em liberdade a todos os atos processuais, podendo, inclusive, aplicar as medidas diversas da prisão, julgando-se procedente
o writ
(Num. 21382605 - Págs. 1-15).

Indeferida a liminar por não vislumbrados os requisitos à concessão (Num. 21521807 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 21624575 - Págs. 1-5), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento, e se assim não se entender pela denegação da ordem (Num. 21662048 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, a desnecessidade da prisão preventiva e o cabimento das medidas diversas da prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 27/02/2024, nos autos do Processo n.º 0800384-12.2024.8.14.0037, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33,
caput
, c/c 35,
caput,
da Lei nº 11.343/06).

Analisando-se acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser conhecido,
data venia
.

In casu
, constata-se que este
writ of mandamus
não foi instruído de forma regular, eis que o ato indicado como coator, decisão que decretou a prisão preventiva, não foi juntado com a impetração, tornando inviável a análise dos argumentos exposto, que se voltam contra o título judicial, sob o argumento de carência de fundamentação, e, assim, destaca-se:

“É ônus do impetrante instruir o habeas corpus requerido a esta Corte com cópia do ato coator, além da prova pré-constituída da aventada ilegalidade ou do abuso de poder. A deficiente instrução do writ impede o seu conhecimento.”
(EDcl no HC n. 783.484/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Por outra, ressalto que o ato impugnado trouxe fundamentação concreta para o confinamento. Verifica-se que ele se encontra satisfatoriamente motivado, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui pretendida.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), necessária é a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva.

Por fim, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

Além do que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, não afastam a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

À vista do exposto, não conheço do
habeas corpus,
por falta de prova pré-constituída, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 26/10/2024